Tribunal: TJDFT
Processo: 0753040-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753040-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que o agravante, PAULO HENRIQUE DA SILVA FRAZÃO, não trouxe em suas razões qualquer pedido ou fundamentação específica quanto à concessão de tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias e fundamentos que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à concessão do pedido liminar em mandado de segurança (art. 7o, III, Lei n.o 12.016/2009) e do pedido de tutela de evidência então indeferidos pelo Juízo de origem pela decisão ora recorrida, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora